Tribunal: TJES
Processo: 0034609-55.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Oferta e Publicidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034609-55.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO GOMES PASSOS e outros

APELADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
ACRÉSCIMO NO VALOR DO FINANCIAMENTO
.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO IPTU, COTAS CONDOMINIAIS E VALOR DO ARMAZENAMENTO DOS MÓVEIS. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS (LUCROS CESSANTES OU DANOS EMERGENTES). INVIABILIDADE.
DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1 – Considerando a ausência de demonstração de prejuízo concreto, que não pode ser deduzido da simples procedência do pedido, bem como que desconsiderados os documentos questionados a sentença possui fundamento suficiente para dirimir a controvérsia, não há que se falar em nulidade. 2 – O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 3 - Se a Empresa/Requerida não comprovou ter viabilizado oportunamente a documentação necessária ao financiamento deve responder pelos danos decorrentes de seu atraso. 4 - O Autor não fez parte do grupo que firmou acordo com a construtora e, mesmo que se admita esse fato, a ausência de sua assinatura demonstraria a desistência do acordo que lhe seria prejudicial. 5 - Após o decurso do prazo de tolerância deve incidir correção monetária sobre o salvo devedor considerado o IPCA, salvo quando este for mais gravoso do que o indexador setorial. 6 - Os valores comprovadamente pagos (IPTU, cotas condominiais e valor relativo ao armazenamento de móveis) devem ser restituídos, como determinado pela sentença. 7 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, seja a cláusula penal moratória ou compensatória, se estabelecida em valor equivalente ao locativo, não cabe a cumulação com perdas e danos, tanto lucros cessantes como danos emergentes. 8 - O atraso superior a um ano após a utilização do prazo de tolerância não pode ser considerado um mero dissabor, especialmente considerando que o Autor teve que enfrentar, além dos inegáveis inconvenientes decorrentes do longo atraso, a necessidade de alugar um outro imóvel para sua moradia temporária, bem como lidar com os aborrecimentos decorrentes do armazenamento dos móveis adquiridos. 9 - “
Sobre os valores a serem ressarcidos à apelada, deverá incidir correção monetária de acordo com o índice da CGJ/ES desde o desembolso até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também em juros de mora, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.
(TJES, Apelação Cível, 035160104614). 10 - A aplicação da repetição de indébito em dobro
in casu
requer a existência de má-fé da Empresa/Requerida, o que não restou comprovada na hipótese dos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida para que a restituição ocorra na forma simples. 11 - Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, a Empresa/Requerida dever responder pelo pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios e o autor deve responder pelo pagamento de 20% (vinte por cento) do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ressaltando que este é beneficiário da gratuidade judiciária. 12 – Apelação e Apelação Adesiva parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação e a apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034609-55.2011.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
CS2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO/APELANTE:
FÁBIO GOMES PASSOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva em razão da sentença de fls. 452-475 por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança com pedido de Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos morais para:

1) CONDENAR a Requerida a restituir, de forma simples, ao Requerente, a quantia indevidamente cobrada relativa aos juros moratórios do saldo residual devedor do contrato, no valor de R$ 26.562,78 (vinte e seis mil e quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), cujo valor deve ser reajustado com correção monetária a partir do efetivo desembolso (súmula nº 43 do colendo STJ), segundo o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

2) CONDENAR a Requerida no reembolso, de forma simples, das 8 (oito) parcelas de Imposto predial e territorial urbano (IPTU) cobrados indevidamente, no valor total de R$ 362,60 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), cuja importância deve sofrer correção monetária desde a data de cada desembolso (súmula nº 43 do colendo STJ), segundo o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

3) CONDENAR a Requerida ao ressarcimento, de forma simples, do montante correspondente às cotas condominiais anteriores à entrega do empreendimento, no importe de R$ 6.092,40 (seis mil e noventa e dois reais e quarenta centavos), cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde as datas de cada desembolso, segundo o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

4) CONDENAR a Requerida ao pagamento, a título de lucros cessantes, referente a 18 (dezoito) meses de aluguéis pelo período em que ficou aguardando a entrega do imóvel em prazo superior ao pactuado, devidamente corrigidos desde o mês de maio de 2009 (início da mora) a outubro de 2010, na importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), os quais devem ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula nº 43 do colendo STJ), ou seja, desde as datas dos desembolsos, segundo o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da juntada aos autos do mandado de citação;

5) CONDENAR a Requerida no ressarcimento do valor pago de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), por mais de 1 (um) ano dos móveis adquiridos e que não puderem ser instalados pela impontualidade na entrega do imóvel, cuja importância deve ser atualizado a partir do desembolso, através de correção monetária de acordo com o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

6) CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor referente a multa compensatória na importância de 0,5% (meio por cento) do valor corrigido monetariamente do imóvel comprometido pelo período de 12 (doze) meses (termo inicial – 28.08.2009), somando a correspondente fração de dia, eis que entregue no dia 01.11.2010, alcança a quantia de 11.416,13 (onze mil e quatrocentos e dezesseis reais e treze centavos), importância esta que deve ser acrescida de correção monetária desde as respectivas datas de impontualidade, segundo o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste sodalício, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença; e,

7) CONDENAR a Requerida à reparação por dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação desta com a correção monetária, sob pena de “bis in idem”.

Seguiu-se Recurso de Apelação interposto pela Empresa/Requerida e Apelação Adesiva do Autor.

Da preliminar de nulidade da sentença

A Empresa/Requerida pugna pela anulação da sentença por inobservância do disposto no § 1º do art. 437 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

Afirma que o Autor, quando do oferecimento de sua réplica (fls. 296/307), juntou aos autos um grande volume de documentos (fls. 308/426), sobre os quais não teve oportunidade de se manifestar.

De fato, uma vez apresentado um documento novo por uma das partes, a parte contrária deverá ter oportunidade de manifestar-se sobre ele.

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente haverá nulidade se for demonstrado prejuízo ou se o documento foi relevante para o deslinde do feito.

In casu
, embora a Empresa/Requerida não tenha sido intimada para manifestar-se sobre os documentos apresentados em réplica à contestação, verifica-se que (1) esta participou da audiência de conciliação e da instrução e julgamento sem questionar a alegada nulidade, (2) vários dos documentos em questão já se encontravam nos autos a exemplo do e-mail usado pela Empresa/Apelante para afirmar que o Autor teria aderido ao acordo relativo à cobrança de juros.

Destaco que a única menção feita na sentença aos documentos que instruíram a Réplica à Contestação é no seguinte sentido:

Sobre o ponto destacado pela Requerida de que o Autor teria aceitado a proposta para feitura de um novo contrato de compra e venda, financiamento imobiliário e pacto de alienação fiduciária (fls. 172-183), quando enviou e-mail no dia 31.03.2009, tenho que tal argumento foi devidamente rebatido pelos argumentos e documentos lançados em sede de réplica.
Os documentos de fls. 308-390
, alinhados em ordem cronológica, revelam que, de fato, o Requerente atuou apenas na condição de interlocutor sobre as condições do novo contrato (fl. 456).

Contudo, apesar de a sentença ter mencionado os documentos em questão, contém fundamento suficiente para dirimir a controvérsia sem sua utilização, por ter deixado claro que:

Ademais, ainda que se admitisse eventual acordo em novos moldes para o Autor e os demais adquirentes do Edifício 4 Ventos, a ausência de assinatura pelo mesmo (Autor) denotaria seu ato de desistência a um negócio jurídico que lhe traria mais malefícios do que benesses. De outro lado, não trouxe a Requerida aos autos qualquer elemento probatório capaz de amparar sua alegação, ou seja, poderia, se quisesse, ouvir qualquer dos condôminos do referido empreendimento acerca do eventual pacto alegado, contudo, manteve-se inerte, violando, assim, o disposto no art. 373, inciso II, do Novo Estatuto Processual Civil (fl. 437).

Ressalto que a petição inicial foi instruída com cópia de e-mail (fl. 185) enviado pelo ilustre Advogado do Autor, advertindo a Empresa/Requerida que:

Meu cliente não fez parte do grupo que pactuou a incidência de qualquer taxa de juros sobre o seu saldo devedor,
até porque não pode ser penalizado por cumprir integralmente as cláusulas do contrato.

Desse modo, não vislumbro a alegada nulidade da sentença pois (1) não foi alegado nenhum prejuízo concreto decorrente da utilização dos documentos questionados, (2) embora a sentença tenha feito menção a eles ao analisar um dos temas discutidos na ação, trouxe outro fundamento autônomo para o seu deslinde e (3) os demais documentos constantes nos autos são suficientes para dirimir a controvérsia.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 3. A nulidade por inobservância do art. 437, § 1º, do CPC/15 (art. 398 do CPC/73) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária, hipótese não ocorrida no caso em julgamento. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.958.672/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DA POSSE - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - COISA JULGADA - PRELIMINAR REJEITADA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
-
O art. 437, §1º, CPC, dispõe que a falta de intimação da parte contrária sobre a juntada de documento novo gera a nulidade do processo, todavia, a nulidade será decretada quando ausente o prejuízo da parte, quando não fundamentou o entendimento alcançado ou diante da irrelevância do documento para o deslinde da causa.
- Não configura coisa julgada material, capaz de afastar o exame de mérito, quando a pretensão essencial não tiver sido apreciada. - Configura-se litispendência se a relação de direito material for idêntica à do processo anterior, conduzindo ao objetivo que leva à perspectiva ideal de mesmo resultado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.196071-1/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2023, publicação da súmula em 24/07/2023)

Considerando a ausência de demonstração de prejuízo concreto, que não pode ser deduzido da simples procedência do pedido, bem como que desconsiderados os documentos questionados a sentença possui fundamento suficiente para dirimir a controvérsia, não há que se falar em nulidade.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito

As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda (fls. 39-62), em 13.10.2006, para aquisição do apartamento nº 501-A do empreendimento denominado Edifício 4 Ventos, situado na Rua Múcio Auto Alencar, nº 89, Bairro Jardim Camburi, Vitória (ES).

O valor do imóvel foi estabelecido em R$ 188.179,23 (cento e oitenta e oito mil cento e setenta e nove reais e vinte e três centavos), com previsão de entrega para 30.03.2009.

O Autor ajuizou a presente ação alegando que o apartamento não foi entregue na data aprazada, fato que lhe teria causados prejuízos materiais e morais.

Afirmou, ainda, que por diversas vezes informou à Empresa/Requerida sobre a intenção de efetuar o pagamento da última parcela mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no entanto, recebeu propaganda de financiamento pelo Banco Bradesco S/A, sem que os documentos necessários ao financiamento lhe fossem entregues em prazo razoável.

Assim, cumpre analisar se, de fato, houve atraso na entrega do imóvel e dos documentos necessários ao financiamento e, em caso positivo, analisar se houve danos materiais e morais decorrentes de tais fatos.

A “Cláusula décima oitava – do prazo de entrega da unidade e da posse” estabelece que o apartamento estaria à “
disposição até o dia 30/03/2009, concluída e executada na forma das plantas e especificações do Memorial de Incorporação, admitida uma prorrogação de até 120 (cento e vinte) dias corridos, sem que tal prorrogação importe em alteração de qualquer cláusula ou obrigação pactuada
” (fl. 55).

O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Neste sentido:

[...] 2. Não há como olvidar que este eg. TJ/ES tem manifestado que é plenamente válida a estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. [...] (TJES, Apelação Cível, 035170287383, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

[...] 1. É válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo para a entrega da obra, por reputar-se razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora. [...] (TJES, Apelação Cível, 011170148487, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022).

Desse modo, considerando o prazo inicialmente estabelecido (30/03/2009) e a validade do prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias, restou configurada a mora da Empresa/Requerida a partir de 30/07/2009.

Conquanto a Empresa/Requerida afirme que providenciou a expedição do habite-se em 18/02/2009 e sua averbação em 06/07/2009, marcos abrangidos pela cláusula de tolerância, o Autor restou impossibilitado de entrar na posse do imóvel, em razão da ausência de disponibilização dos documentos necessários ao financiamento do saldo devedor de seu contrato.

Como consignado na sentença:

Não há fundamento na prova dos autos para amparar a tese de que a impossibilidade de financiamento ainda no ano de 2009 se deu por culpa exclusiva do Requerente, quando a Requerida não comprovou ter viabilizado oportunamente a documentação necessária solicitada, ou seja, se os documentos solicitados tivessem sido fornecidos ainda naquele mês de abril/2009, caso o Autor, ainda assim, não conseguisse o pretendido financiamento, a Requerida estaria escusada de qualquer responsabilidade. Mas a prova dos autos aponta em sentido contrário, qual seja, o de que a Demandada não se moveu no sentido de fornecer os documentos listados na notificação extrajudicial de fls. 119-120, consistentes em: 1) certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União; 2) certidão negativa de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 3) cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 4) contrato social e alterações; 5) certidão da Junta Comercial (onde consta data da última alteração contratual); e, finalmente; 6) certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; sem os quais o Autor não teria como consegui-los sem a intervenção da construtora.

Desse modo, se a Empresa/Requerida não comprovou ter viabilizado oportunamente a documentação necessária ao financiamento deve responder pelos danos decorrentes de seu atraso.

Reafirmo que, conforme mencionado no julgamento da preliminar de nulidade da sentença, restou comprovado que o Autor não fez parte do grupo que firmou acordo com a construtora e, mesmo que se admita esse fato, a ausência de sua assinatura demonstraria a desistência do acordo que lhe seria prejudicial.

Neste contexto, não há que se falar em adoção de conduta contraditória ou concordância com os juros cobrados.

Embora a Empresa/Apelante afirme que o Autor também não apresentou à instituição financeira todos os documentos de sua responsabilidade necessários ao financiamento, este apresentou a sua carta de crédito demonstrando que reunia as condições necessárias ao financiamento.

A simples averbação do habite-se, sem que fossem disponibilizados os documentos necessários à obtenção do financiamento, não possibilita a incidência de juros por ausência de mora do Autor, bem como a atualização monetária com base no indexador setorial, pois “
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
” e “
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
” (STJ, REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).

Assim, quanto ao tema, o recurso deve ser parcialmente provido para permitir que, após o decurso do prazo de tolerância, incida correção monetária sobre o saldo devedor considerado o IPCA, salvo quando este for mais gravoso do que o indexador setorial.

Prosseguindo, a Empresa/Requerida se insurge quanto à condenação ao pagamento de IPTU, cotas condominiais e valor relativo ao armazenamento de móveis.

Considerando que a unidade habitacional foi entregue em 1º/11/2010, a sentença condenou a Empresa/Requerida a restituir as cotas condominiais pagas durante o período de 30.04.2009 a 10.11.2010 e o IPTU relativo ao mesmo período.

Neste aspecto, correta se mostra a sentença, pois "
As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
" (STJ, AgInt no REsp 1.697.414/SP).

Conquanto a Construtora/Requerida pugne, subsidiariamente, pelo reconhecimento da responsabilidade de restituição de tais verbas apenas no período anterior à averbação do habite-se, no presente caso, como já esclarecido, em tal data não cessou seu atraso, em razão da ausência de disponibilização dos documentos necessários ao financiamento do imóvel.

Assim, os valores comprovadamente pagos (IPTU, cotas condominiais e valor relativo ao armazenamento de móveis) devem ser restituídos, como determinado pela sentença.

Em relação à determinação de pagamento dos aluguéis, observo que durante a tramitação deste processo foi acolhida a alegação de que os aluguéis pleiteados não caracterizavam lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, mas de danos materiais suportados em razão da necessidade de se alugar um imóvel para moradia do Autor.

Observo ainda que a sentença, a despeito do que foi decidido anteriormente, qualificou os aluguéis em questão como lucros cessantes.

Contudo, pouco importa se tal verba é classificada como lucros cessantes ou danos emergentes já que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, seja a cláusula penal moratória ou compensatória, se estabelecida em valor equivalente ao locativo, não cabe a cumulação com perdas e danos, tanto lucros cessantes como danos emergentes:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido (REsp n. 1.635.428/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019)".

Acerca da impossibilidade de cumulação da cláusula penal com danos emergentes ou lucros cessantes seguem os seguintes precedentes:

[...] 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
". 3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização,
não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes
. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.710.524/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020).

[...] II. Na hipótese, o referido
decisum
padece de vício no que pertine à anunciada contradição do Acórdão em relação ao Tema 970, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. A referida tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça conclui pela impossibilidade de cumulação da condenação ao pagamento de multa decorrente de cláusula penal contratual, decorrente justamente do atraso na entrega imóvel atinente à obrigação da construtora e a condenação ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, sendo de notar que ainda que a citada tese mencione, expressamente, apenas os lucros cessantes, revela-se induvidoso que o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça já expôs em diversos de seus julgados que
a impossibilidade de cumulação consignada no entendimento vinculante oriundo do REsp nº1.635.428/SC se aplica à indenização por danos materiais, seja sob a modalidade danos emergentes seja sob a modalidade lucros cessantes
, inclusive, especificamente nas situações de pagamento de aluguel decorrentes de atraso na entrega do imóvel pela Construtora, como ocorreu no caso em comento. V. Impossibilidade de fixação da condenação relacionada concomitantemente ao pagamento de danos emergentes e indenização resultante de cláusula penal. VI. Embargos declaratórios conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para excluir da condenação o ressarcimento de valores pagos a título de ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel (danos emergentes). (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130115321, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Assim, deve ser excluída a condenação ao pagamento dos aluguéis, pouco importando se estes forem considerados lucros cessantes ou danos emergentes, mantendo-se a condenação ao pagamento da multa compensatória.

A Empresa/Requerida alega, ainda, que não é devido o pagamento de indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

O atraso superior a um ano após a utilização do prazo de tolerância não pode ser considerado um mero dissabor, especialmente considerando que o Autor teve que enfrentar, além dos inegáveis inconvenientes decorrentes do longo atraso, a necessidade de alugar um outro imóvel para sua moradia temporária, bem como lidar com os aborrecimentos decorrentes do armazenamento dos móveis adquiridos.

Acerca da fixação de indenização por danos morais decorrentes do atraso considerável na entrega de imóvel seguem os seguintes precedentes:

[...] 5. A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes [...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017). Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recursos conhecidos. Parcial provimento do recurso interposto por VALESKA DE OLIVEIRA FERREIRA. Não provimento do recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES. Inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da demandada/apelada. Majoração dos honorários decorrentes do desprovimento do recurso manejado pela apelada, com implementação da suspensão da cobrança da parte majorada em razão do efeito ex nunc atrelado ao deferimento da assistência judiciária (TJES, Apelação Cível, 035120264318, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023).

[...] 8. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial,
como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi de aproximadamente um ano, frustrando a expectativa dos compradores de habitar o imóvel
após o casamento. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 048140012666, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022).

Desse modo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

A sentença determinou que os valores devem ser corrigidos monetariamente desde as datas de cada desembolso, segundo o índice oficial adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Quanto ao tema razão assiste à Empresa/Apelante já que este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “
Sobre os valores a serem ressarcidos à apelada, deverá incidir correção monetária de acordo com o índice da CGJ/ES desde o desembolso até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também em juros de mora, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.
(TJES, Apelação Cível, 035160104614, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

Em resumo
, o Recurso de Apelação deve ser parcialmente provido para (1) permitir que, após o decurso do prazo de tolerância, incida correção monetária sobre o salvo devedor considerado o IPCA, salvo quando este for mais gravoso do que o indexador setorial, (2) excluir a condenação ao pagamento dos aluguéis, pouco importando se estes forem considerados lucros cessantes ou danos emergentes e (3) estabelecer que os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Apelação Adesiva

O Autor, apelou adesivamente da sentença alegando que (1) os valores devem ser restituídos em dobro, em razão da manifesta má-fé da Empresa/Requerida, (2) devem ser corrigidos os erros materiais identificados na sentença, a saber, a grafia do percentual dos honorários advocatícios, a natureza jurídica do pedido de ressarcimento de aluguéis e (3) não há sucumbência recíproca em razão de ter decaído de parte mínima do pedido.

O Autor formulou pedido de restituição em dobro do valor cobrado a título de diferença (atualização) do saldo devedor relativo ao período em que ficou impossibilitado de obter o financiamento e do valor pago a título de IPTU.

Quanto ao tema a sentença entendeu que:

Logo, se a cobrança se deu de forma indevida ao consumidor, deve incidir a disposição contida no art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.078/19903.

No entanto, a repetição do indébito deve se dar na sua modalidade simples, uma vez que para que a devolução dos valores indevidamente cobrados se dê em dobro, é necessária a comprovação inequívoca de má-fé do fornecedor, o que não verifiquei no presente caso, estando a hipótese dentro de um engano justificável.

Com efeito, a cobrança de dívida inexistente ou superior à efetivamente devida, em se tratando de relação submetida às normas consumeristas, dá azo à repetição nos moldes do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assim prescreve:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A repetição dobrada do indébito, como se extrai da norma ora citada, depende da existência de cobrança indevida, do efetivo pagamento e, por fim, da ausência de engano justificável do fornecedor; portanto, se o engano for justificável, a repetição será simples.

A parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, ao mencionar “
engano justificável
” como um dos requisitos da repetição em dobro do indébito, ensejou debates tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre o que a referida expressão poderia representar.

No Superior Tribunal de Justiça havia divergência sobre a definição do que seria o “
engano justificável
” previsto no art. 42 do CDC, com a Seção de Direito Privado com diversos julgados a qualificando como má-fé, e a Seção de Direito Público a tratando como conduta contrária à boa-fé objetiva.

O fato é que o STJ, ao dirimir a controvérsia entre suas Seções quando do julgamento, na Corte Especial, dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) n.º 1.413.542/RS, sedimentou a orientação perfilhada pela sua Seção de Direito Público, porquanto concluiu, em resumo, que exigir do consumidor a prova da má-fé do fornecedor na cobrança indevida de dívida seria contrariar o próprio espírito do CDC, que outro não é senão o de proteger a parte mais vulnerável na relação de consumo.

O precedente do STJ ora mencionado, no entanto, estabeleceu a parcial modulação temporal dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento deve ser aplicado apenas nos casos de indébitos cobrados após a data de publicação daquele acórdão (30/03/2021), senão vejamos:

[...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, a cobrança da diferença no valor do financiamento e do IPTU ocorreu antes da data de publicação do acórdão que fixou o entendimento supramencionado.

Assim, a aplicação da repetição de indébito em dobro
in casu
requer a existência de má-fé da Empresa/Requerida, o que não restou comprovada na hipótese dos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida para que a restituição ocorra na forma simples.

Considerando a reforma parcial da sentença deve ser reanalisada a repartição dos ônus da sucumbência que, inclusive, foi objeto do Recurso de Apelação e da Apelação Adesiva que aponta e existência de erro material quanto ao tema.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Ocorre que, por vezes, a sucumbência não se dá por inteiro, pois pode haver vitória parcial e, consequentemente, derrota parcial de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

José Domingues Filho lembra que:

Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o
petitum
autoral a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. 1ª ed. Campo Grande/MS. Editora Contemplar, 2009, p. 128)

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

In casu
, o Autor formulou na petição inicial os pedidos de (1) restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, relativos à diferença do financiamento e às parcelas do IPTU e (2) restituição de forma simples das cotas condominiais pagas, dos 19 (dezenove) meses de aluguéis e do valor relativo ao armazenamento dos móveis, (3) pagamento da multa compensatória e de (4) indenização por danos morais.

Os pedidos de restituição em dobro e de pagamento dos aluguéis não foram providos, além de não ter sido atendido o prazo e o valor requerido em alguns dos pedidos formulados, de forma que não há que se falar em sucumbência mínima, mas em sucumbência recíproca. Neste sentido:

[...] 5. - Havendo sucumbência recíproca apelante e apelada devem ser condenadas, respectivamente, ao pagamento de 2/3 (dois terços) para a apelante e 1/3 (um terço) para a apelada, e ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados da apelante sobre o valor do seu proveito econômico e para os advogados da apelada sobre o valor da causa. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Apelação Cível, 024180130429, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Assim, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, a Empresa/Requerida dever responder pelo pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios e o autor deve responder pelo pagamento de 20% (vinte por cento) do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ressaltando que este é beneficiário da gratuidade judiciária.

Ressalto que o percentual a ser pago a título de honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) para ambas as partes, considerando o grau de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processual e o número de atos processuais praticados.

Ressalto, por fim, que a base de cálculo dos honorários advocatícios para advogados do Autor será o valor do seu proveito econômico e para os advogados da Empresa/Requerida sobre o valor da causa.

Desse modo, (1) o percentual dos honorários advocatícios será o mesmo para ambas as partes; (2) contudo a base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual de 10% (dez por cento) será diversa para cada uma delas e (3) calculado tal valor o Autor pagará apenas 20% (vinte por cento) do montante e a Empresa/Requerida deverá pagar apenas 80% (oitenta por cento) do valor, em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
,
dou parcial
provimento ao Recurso de Apelação
para
(1)
permitir que, após o decurso do prazo de tolerância, incida correção monetária sobre o salvo devedor considerado o IPCA, salvo quando este for mais gravoso do que o indexador setorial,
(2)
excluir a condenação ao pagamento dos aluguéis, pouco importando se estes forem considerados lucros cessantes ou danos emergentes e
(3)
estabelecer que os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e
dou parcial provimento a Apelação Adesiva
para readequar os ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso principal e ao adesivo.